Tribunal: TJBA
Processo: 8033114-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033114-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: ELIZABETE SOUZA GONCALVES Advogado(s):GEISE CRISTINA CAMPOS FONSECA, ELINAIDE DA CRUZ LIMA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO VÁLIDA. DESCUMPRIMENTO POR DOIS DIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. EXIGIBILIDADE DA MULTA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que reconheceu como devida multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente a dois dias de atraso no cumprimento de obrigação de fazer solidariamente imposta às rés. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve intimação válida da agravante para cumprimento da obrigação de fazer; (ii) se o cumprimento da obrigação ocorreu dentro do prazo estabelecido; (iii) se são devidas as astreintes fixadas em decorrência do alegado descumprimento da obrigação. III. Razões de decidir 3. A intimação foi regularmente certificada nos autos, constando que a agravante foi intimada em 12/04/2021 com prazo de 24 horas para comprovação do cumprimento, não havendo vício formal que comprometa sua validade. 4. Embora a agravante alegue ter cumprido a obrigação em 14/04/2021, a prova dos autos evidencia que o cumprimento efetivo da ordem judicial somente ocorreu em 15/04/2021, conforme atestado pelo próprio Hospital, configurando descumprimento por dois dias. 5. A Súmula 410 do STJ estabelece que a prévia intimação do devedor é condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, requisito que foi atendido no caso concreto, não se discutindo a ausência de intimação, mas apenas sua validade formal. 6. As rés respondem solidariamente pela obrigação, nos termos do título executivo judicial transitado em julgado, sendo pacífica a jurisprudência do STJ quanto à solidariedade entre as cooperativas do sistema Unimed, em razão da teoria da aparência e da forma de organização empresarial. 7. A solidariedade reconhecida judicialmente afasta qualquer argumento de que a eventual recalcitrância tenha sido exclusiva de uma das rés, pois basta o inadimplemento para que a multa seja exigível de ambas as devedoras solidárias. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. A exigibilidade das astreintes em caso de descumprimento de obrigação de fazer requer prévia intimação válida do devedor, sendo suficiente a certificação regular nos autos para comprovar a validade formal da intimação. 2. Em obrigações solidárias, o descumprimento por uma das devedoras torna a multa exigível de todas, independentemente de qual tenha sido especificamente recalcitrante. 3. As cooperativas do sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, em razão da teoria da aparência e da forma de organização empresarial que se apresenta como marca única de abrangência nacional.". ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, VIII, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, AgInt no AREsp 1.545.603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 20/03/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033114-02.2025.8.05.0000, sendo Agravante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Agravada Elizabete Souza Gonçalves, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator